Tribunal: TJES
Processo: 5002521-28.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002521-28.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARIA DA PENHA ROCHA DE BARROS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002521-28.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARIA DA PENHA ROCHA DE BARROS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
AÇÃO PENAL PRIVADA -
ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL –

VÍCIO
NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO DELITUOSO – NÃO
CONFIGURADO
– CITAÇÃO AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PACIENTE – SUPERADA – IRREGULARIDADE
NA PROCURAÇÃO NÃO RECONHECIDA
- ORDEM DENEGADA.

1
.
O

objetivo principal do
artigo 44 do CPP
é
“o de prevenir e impedir o ajuizamento de ação penais à revelia do mandante, sem estar o procurador munido de poderes especiais, tornando possível a responsabilização penal do outorgante da procuração quando de má-fé agir, evitando-se, ainda, prejuízos ao constituinte, por eventuais excessos do mandatário.”

(RHC n. 69.301/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016.)

2.
A procuração juntada aos autos menciona o fim específico do instrumento, o nome da querelada, os delitos a ela imputados bem como os fatos
supostamente praticados por meio do boletim
unificado n° 44285350,
situação que
afasta a suposta
irregularidade
d
o documento.

3.
Tese de extinção da punibilidade da paciente superada ante
a inexistência de vícios no
instrumento procuratório.

4.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002521-28.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARIA DA PENHA ROCHA DE BARROS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de
Habeas Corpus
impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
em benefício de
MARIA DA PENHA ROCHA DE BARROS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que a ação penal privada movida em seu desfavor viola o artigo 44 do CPP, pois a procuração juntada nos autos
“é omissa na referência individualizadora dos fatos criminosos imputados à querelada”.

Frente a esse vício,
“deverá ser decretada a extinção de punibilidade do paciente, pela decadência, conforme art. 107, inciso IV do Código Penal”
uma vez que
“o fato narrado na inicial ocorreu no dia 07 de fevereiro de 2021”.

Pois bem.

Tem-se, nos autos de origem, ação penal privada que apura suposto cometimento dos delitos previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, com a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso III do mesmo diploma.

Segundo narra a queixa-crime apresentada por
Ricardo de Oliveira Gambarine
:

“
o querelante é servidor público da Prefeitura Municipal de Vitória da área de saúde
. Em 06/02/2021, após contato telefônico com o senhor Adolpho Aureliano de Barros, morador de um dos apartamentos do Edifício Costa Azurra e autorizou, na oportunidade a entrada dos servidores da Prefeitura Municipal de Vitória se deslocarem até a sua residência para vaciná-lo
(...)
.
O querelante ao chegar no local da vacinação juntamente com a equipe formada pelos servidores públicos municipais da área da saúde
(...)
, devidamente identificados, fizeram contato via interfone (...) recebendo a informação (...) que uma equipe de saúde da prefeitura de Vitória já havia ido ao local e vacinado o Senhor Adolpho. Após tal informação se retiraram do local (...).
No domingo dia 07 de fevereiro de 2021 tomou conhecimento de um áudio e vídeo divulgado na internet via aplicativo do whatsapp em que a querelada proferiu palavras difamatórias e injuriosas contra a equipe médica no seguinte teor: ‘... SE EU NÃO TIVESSE AQUI OS MEUS PAIS NA INOCÊNCIA TERIA ABERTO E TERIA ASSALTADO OS DOIS DENTRO DE CASA, ENTÃO FIQUEM ATENTOS...’ ‘... AS DUAS MULHERES E UM HOMEM DE JALECO E TUDO...’ ‘... QUE OS TRÊS FUGIRAM’.”

(SIC)

Depreende-se, portanto, que o querelante tomou conhecimento dos fatos dia 07 de fevereiro de 2021, momento em que se iniciou o prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 38
. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação,
se não o exercer dentro do prazo de seis meses
, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

Após aproximadamente 04 (quatro) meses foi apresentada a queixa-crime, lapso temporal compreendido dentro dos 06 (seis) meses previstos n
a legislação
.

Entretanto, aduz
o
nobre Defensor Público impetrante que o instrumento procuratório acostado à inicial (id n° 4509733) seria insuficiente para o seu fim, pois não menciona o fato criminoso atribuído a querelada, nos termos do art. 44 do CPP. Dessa forma, por não ter sido sanado dentro do prazo decadencial, o vício acarretaria na extinção da punibilidade da paciente.

O entendimento manifestado pelo Ilustre Presentante do
parquet
da 10ª Promotoria de Justiça de Vitória
(id n° 4509784)
é
no mesmo sentido
ao pugnar
pela rejeição da queixa-crime, já que a seu ver
“o instrumento procuratório acostado às fls. 08, embora outorgue ‘poderes especiais’, é omisso quanto à necessária referência individualizadora dos fatos criminosos, não fazendo menção expressa a estes, mas apenas indicando o ‘noticiado no Boletim Unificado n° 44285350 (...)”

O juiz impetrado, entretanto, proferiu Decisão
(id n° 4730786)

dando seguimento ao feito e
designando audiência de conciliação,
alegando
“que a procuração indica o nome da querelada e individualiza o evento delituoso por meio da indicação do BU n° 44285350 registrado pelo querelante, no qual consta a descrição pormenorizada dos fatos”.

O posicionamento me parece coerente com o que preconiza o artigo 44 do CPP.

Isso porque
o

objetivo principal do dispositivo é
“o de prevenir e impedir o ajuizamento de ação penais à revelia do mandante, sem estar o procurador munido de poderes especiais, tornando possível a responsabilização penal do outorgante da procuração quando de má-fé agir, evitando-se, ainda, prejuízos ao constituinte, por eventuais excessos do mandatário.”

(RHC n. 69.301/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016.)

A procuração juntada aos autos, diferentemente do alegado, menciona o fim específico do instrumento, o nome da querelada, os delitos a ela imputados bem como os fatos
supostamente praticados por meio do boletim
unificado n° 44285350.

No ponto, relembro que segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal o documento ora impugnado deve conter
“indicação do nome do querelado e a menção expressa ao fato criminoso, bastando, quanto a este, que o instrumento de mandado judicial contenha, ao menos, referência individualizadora concernente ao evento delituoso (RT 729/463),
mostrando-se dispensável, para tal efeito, a descrição minuciosa ou pormenorizada do fato
”
(Inq. 3209/DF, 2ª T., rel. Celso de Mello, decisão monocrática proferida em 01.08.2012)

Dessa forma, sabendo que a determinação constante no artigo 44 do CPP não visa a descrição minuciosa dos fatos, atividade típica da própria queixa-crime, mas sim a sua mera indicação, de forma a evitar abusos por parte do procurador outorgado, tem-se que a menção ao boletim unificado é suficiente ao que preconiza os requisitos da legislação processual penal, inexistindo, portanto, irregularidade no documento.

Nesse sentido, trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
"A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados
" (RHC n. 69.301/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016). 2. Na espécie, a procuração foi outorgada a advogado, especificando poderes para atuar na ação movida contra o agravante pelo fato de ele ter incorrido no crime de injúria descrito no artigo 140 do Código Penal, requisitos esses suficientes para fins do art. 44 do CPP. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 167.802/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Dessa forma, dada a ausência de irregularidade na propositura da queixa-crime, não há que se falar em extinção da punibilidade da querelada, razão pela qual, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.